Tribunal: TJSP
Processo: 2325866-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel (veículo). Decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato de crédito para financiamento de bens e/ou serviços com cláusula de alienação fiduciária em garantia bem móvel, comprovação da mora notificação extrajudicial. ausência de comprovação de que o bem seria

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel (veículo). Decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato de crédito para financiamento de bens e/ou serviços com cláusula de alienação fiduciária em garantia bem móvel, comprovação da mora notificação extrajudicial. ausência de comprovação de que o bem seria indispensável ao exercício da atividade empresarial. Decisão mantida. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante que deixou de comprovar minimamente a ausência de condições de fazer frente ao pagamento das custas processuais. Recurso não provido.